Tribunal: TJDFT
Processo: 0702794-97.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702794-97.2018.8.07.0018 RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDO: PHS CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA - EIRELI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CESSÃO DE CRÉDITO. TRANSMISSÃO. EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. OPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS. ART. 294, DO CC. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA. Tratando-se de negócio jurídico consistente em cessão de crédito, formalizado por meio de escritura pública, a oponibilidade de exceções pessoais à cessionária do crédito, nos termos do artigo 294, do Código Civil, caracteriza direito potestativo que ingressa na esfera jurídica da devedora. Tendo as penhoras, objeto de demandas ajuizadas anteriormente à cessão de crédito, sido realizadas ao tempo da comunicação do negócio jurídico à devedora, legítima a oponibilidade das dívidas trabalhistas à apelante, nos termos do artigo 294, do Código Civil. O conjunto probatório infirma as alegações sobre a higidez da cessão firmada pela apelante e cessionária, demonstrando o intuito desta em obstar o cumprimento de suas obrigações trabalhistas. Na hipótese dos autos, em que não há condenação e a Fazenda Pública é parte, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, inciso III, combinado com o § 4o, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. A parte recorrente alega violação aos artigos 85, §§2o, 3o, e 8o, do Código de Processo Civil, diante da inobservância dos parâmetros objetivos para a fixação dos honorários. Assim, entende que os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e máximo 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa. Pede a reforma do acórdão combatido para que seja adotado o critério estabelecido no §2o do artigo 85 do CPC, com a consequente majoração dos honorários advocatícios para 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa e os honorários recursais em 1% (um por cento). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028